Tribunal: TJSP
Processo: 1041152-28.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Liquidação de sentença proferida em ação civil pública proposta contra Ympactus Comercial Ltda. Me. (Telexfree) – Prevenção da c. 38a Câmara de Direito Privado – Art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Determinada a redistribuição à c. Câmara competente – Recurso não conhecido.